Tribunal: TJPA
Processo: 0008170-42.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008170-42.2015.8.14.0301

APELANTE: NORTE TURISMO LTDA - EPP, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, NORTE TURISMO LTDA - EPP, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXECUÇÃO DO OBJETO PARCIAL. MULTA DE 10 % DO VALOR CONTRATADO.AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. PROVIMENTO.

1-
A sentença recorrida, proferida nos autos da ação anulatória de processo administrativo julga improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$-500,00 (quinhentos reais);

2-
O Processo Administrativo foi instaurado contra o apelante, para apurar a suspensão dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea, terrestre, fluvial ajustado no Contrato nº.22/2014-FASEPA, pelo período de 12 (doze) meses;

3-
A Lei de licitações e as cláusulas contratuais prevista no Contrato Administrativo nº.22/2014, prevê a hipótese do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) em caso de falta de pagamento da administração pelo prazo superior à 90 (noventa) dias;

4-
Não demonstrado, no caso, que o atraso no pagamento das faturas emitidas pela empresa contratada, superior a 90 (noventa) dias, são referentes ao Contrato nº.22/2014;

5-
A instauração do processo administrativo não padece de qualquer mácula, porquanto realizada por autoridade competente, no prazo devido, com observância do contraditório e da ampla defesa;

6-
A aplicação da multa de 10% do valor contratado deve ser afastada, eis que a tal hipótese prevista no contrato administrativo só é cabível na inexecução total do objeto do contratado, o que não é o caso;

7
-A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

8
-Os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) devem ser reformados para fixar em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa , nos termos do art.85,§2º do CPC;

9-
Recurso de apelação e Recurso adesivo conhecidos. Apelação da empresa NORTE TURISMO LTDA – EPP provido em parte. Recurso adesivo provido. Mantida a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e do recurso adesivo. No apelo, dar parcial provimento para afastar a multa de 10% (dez por cento) do valor contratado e no recurso adesivo julgar provido para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos moldes do art.85, §2º e incisos do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/11/2022 a 29/11/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008170-42.2015.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: NORTE TURISMO LTDA – EPP

Advogado: Dr. Luiz Sérgio Pinheiro Filho, OAB/PA nº.12.948 e Dra. Danielle Barbosa Silva Pereira, O AB/PA nº.21.052 e Dra. Amanda Naif Daibes Lima, OAB/PA nº.30.272.

APELANTE/APELADO :FASEPA - Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará

Procuradora Autárquica: Dra. DIANA CASTELO MONÇÃO DE SOUZA, OAB/PA 12.459

Procurador de Justiça: Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação e recurso adesivo
, interpostos pelas partes, contra sentença (ID. 10113639 - Pág. 2-6), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da ação de
anulação de processo administrativo
2014/3476677, proposta por Norte Turismo Ltda EPP em face da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará- Fasepa, julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais) nos termos do art.85,§8º do CPC, em observância aos incisos I a IV do parágrafo 2º do art.85 do mesmo diploma legal.

NORTE TURISMO LITDA
, nas razões da apelação (ID. 10113640 - Pág. 2-10) aduz que prestou serviços de agenciamento de viagens como emissão, remarcação e cancelamento de viagens aéreas, terrestre e fluviais para a apelada.

Informa que, expirado o prazo do contrato, ainda houve continuidade dos serviços até a formalização de um novo contrato que se deu através do pregão eletrônico nº.13/2014 realizado pela FASEPA, cujo objeto era o mesmo do contrato anterior. No entanto, alega que no período de transição, entre o antigo e novo contrato, os meses de dezembro de 2013 e abril, junho e julho de 2014, deixaram de ser pagos. Assevera que tentou várias vezes receber o respectivo valor. Sem obter êxito, suspendeu a execução do contrato nº.22/2014, com base no art.78, XV da Lei 8.666/93.

Sustenta que, a apelada não é isenta de cumprir suas obrigações, mesmo sem cobertura contratual, nos termos do 59 da Lei 8666/93. Cita jurisprudência que veda o enriquecimento sem causa.

Menciona que, em decorrência da suspensão dos serviços, da qual não deu causa, foi instaurado, contra si, o processo administrativo disciplinar nº. 2014/347667, que culminou com a aplicação de pena de suspensão temporária de participação em licitação pelo prazo de 01 (um) ano, o pagamento de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato nº 22/2014 e rescisão unilateral.

Destaca que, a suspensão da prestação de serviços junto à contratada, decorreu da atuação ilegal, da própria administração que deixou de honrar com os pagamentos devidos à época.

Requesta, o provimento do apelo.

FASEPA - Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
ofereceu apelação na
forma adesiva
(ID. 10113653 - Pág. 1-9), reportando que a sentença fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que representa 0,1% do valor da causa. Sustenta que a referida verba honorária não condiz com o que dispõe o CPC, sendo valor irrisório em comparação à complexidade do trabalho exercido pela patrona da apelada, que apresentou contestação e interposição de Agravo de instrumento.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios em patamares condizentes com o valor da causa.

Contrarrazões–
FASEPA,
refutando as alegações do apelo interposto pela empresa/ NORTE TURISMO LTDA-EPP e ao final, pugnou pelo seu desprovimento (ID. 10113650 - Pág. 1-11).

Contrarrazões
DE NORTE TURISMO LTDA-EPP
, no ID. 10113658 - Pág. 1-7.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção (ID.10128328).

O Ministério Público, nesta instância, opina manutenção da sentença (ID 11146592 - Pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os recursos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

1-
RECURSO DE APELAÇÃO DA NORTE TURISMO LTDA – EPP

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo nº.2014/347667.

Cediço que as licitações e contratos administrativos firmados pela Administração Pública direta e indireta são regidos, pela Lei nº 8.666/1993, que estabelece normas gerais pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Analisando os autos, infere-se que as partes litigantes, firmaram os seguintes contratos administrativos:

-
Contrato nº.08/2013
-FASEPA, datado de
04/03/2013,
firmado pelo prazo de 02 (dois meses), tendo como o objeto, a prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de PASSAGENS TERRESTRES, FLUVIAIS E ÁEREAS (Id. 10113546 - Pág. 17-21 e Id.10113547 - Pág.1- 10).

-
Contrato nº15/2013
-FASEPA (Pregão Eletrônico-nº.05/2013)
,
estabelecido

pelo prazo de 12 (doze meses), contado da assinatura do contrato de 22/04/2013, tendo o mesmo objeto do contrato nº 08/2013 (Id. 10113556 - Pág.1- 13).

-Primeiro Termo Aditivo -Contrato nº15/2013
-FASEPA, prorrogando o prazo, de
22/04/2014 até 21/07/2014
(Id. 10113556 - Pág. 15-17).

-
Contrato nº22/2014
-FASEPA (Id. 10113549 - Pág. 7-21), prevendo o mesmo objeto dos contratos anteriores, pelo
prazo de 12 (doze) meses
, a contar da assinatura, isto é, dia
22/07/2014
.

Pois bem. Segundo as razões lançadas no recurso de apelação bem como as provas acostadas no Processo Administrativo nº. 2014/347667, o motivo que deu ensejo a suspensão dos serviços encartados no
Contrato nº 22/2014
-FASEPA foi a falta de pagamento das faturas relativa aos meses de
dezembro de 2013
e
abril, julho, junho e julho de 2014.

Nesse prisma, considerando o prazo de vigência dos
Contratos administrativos e o primeiro aditivo,
reportados alhures, é fato inconteste que as
faturas não pagas pela Administração
, relativas aos meses de dezembro de 2013 e abril, julho, junho e até o
dia 22 julho de 2014
, não
são objeto do contrato de nº.22/2014,
posto que anteriores a sua vigência.

A empresa apelante, em sua peça recursal, argui que por meio do Contrato nº08/2013, prestou serviços de agenciamento de emissão, remarcação e cancelamento de passagens áreas, terrestres e fluviais e que mesmo tendo expirado, o prazo do referido contrato, continuou prestando serviços até a formalização do novo contrato de nº.22/2014.

Ressalta que, no período de transição entre o antigo e novo contrato, os meses de dezembro de 2013, abril, junho e julho de 2014, não foram pagos, razão pela qual suspendeu por 90 (noventa) dias, a execução do contrato nº. 22/2014, com esteio no art.78, XV da Lei Federal 8.666/93 (ID. 10113640 - Pág. 5), que ora transcrevo:

Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação
. (grifei)

De acordo com
a norma acima
, verifica-se que ao contratado não é conferido, em regra, a prerrogativa de suspender a execução do contrato por atraso no pagamento pela Administração Pública ("
exceptio non adimpleti contractus
"), em observância aos princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público sobre o particular.

Além do inciso
XV, art. 78 da Lei de Licitações
, importante,
no caso em apreço
transcrever os incisos I e II, do referido artigo que estabelecem motivos para a rescisão contratual.

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

Nessa toada, a referida Lei Federal estabelece, ainda em seu art.
79, I,
a possibilidade de a rescisão unilateral apenas por parte da Administração Pública, Vejamos:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

Das normas acima, depreende-se que embora exista a hipótese de rescisão do contrato por inadimplência do pagamento pela Administração, o contratado deve requerer à autoridade competente, administrativa ou judicial, a rescisão contratual, mas continuando a execução do pactuado até a sobrevinda de ordem autorizando a paralisá-lo, conforme estabelece o art.79, I da Lei 8.666/93.

Sobre o assunto, colaciono os ensinamentos de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

"(...) No direito administrativo, o particular não pode interromper a execução do contrato, em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público sobre o particular; em regra, o que ele deve fazer é requerer, administrativa ou judicialmente, a rescisão do contrato e pagamento de perdas e danos, dando continuidade à sua execução, até que obtenha ordem da autoridade competente (administrativa ou judicial) para paralisá-lo. Note-se que a Lei nº 8.666/93 só prevê a possibilidade de rescisão unilateral por parte da Administração (art. 79, I); em nenhum dispositivo confere tal direito ao contratado. (...)".("in" DI PIETRO, Maria Sulvia Zanella. Direito Administrativo, 25ª ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 284) (destaquei).

Dessa forma, no caso de inadimplemento por parte da Administração Pública, a parte contratada deve continuar o serviço contratado pelo prazo de 90 dias para então, requer a rescisão do contrato avençado.

Em que pese tal possibilidade vejo, no caso em exame, que a norma disposta no
XV
do art.78 da Lei de Licitação
não deve ser aplicada.

Explico.

Em relação aos débitos de
dezembro de 2013, abril, junho de 2014 e do período de 01 até 21/07/2014
(data limite da vigência do Primeiro Termo Aditivo -Contrato nº15/2013-FASEPA) incabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido uma vez que são anteriores à formalização do contrato nº.22/2014. Em outras palavras, não há como suspender a execução do serviço, com lastro em inadimplemento de contratos anteriores já que a regra da excepcionalidade da suspenção deve-se ater ao contrato que à época estava em vigor, qual seja o de nº.22/2014, formalizado, após o dia 22/07/2014.

E, no que concerne a falta do pagamento, por parte da Administração, do período de
22 a 31 de julho de 2014
, ou seja,
após a confecção do Contrato nº. 22/2014 e relativa a inadimplência do mês de JULHO/2014
, serve de amparo para suspender o dito Contrato, já que o referido período nele compreendido é inferior à 90 (noventa) dias, conforme determinado no art.78, XV da lei federal 8666/93.

Destarte, diante da não regularização, dos serviços pactuados, relativo ao Contrato nº. 22/2014, nada obsta que a Administração o rescinda de forma unilateral, máxime resta comprovado, no caso em apreço, que foi observado o devido processo legal e contraditório com a apresentação da defesa prévia na instauração do Processo Administrativo (Id. 10113553).

A propósito, a
cláusula décima sexta
disposta no contrato 22/2014, prevê a rescisão contratual, em caso de inexecução do objeto avençado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

16.1.A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº.8.666/93.

16.2. A rescisão do contrato pode ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da supracitada lei, notificando-se a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação.

Portanto, pela digressão dos fatos e provas mencionadas, no corpo deste voto, resta comprovado que a suspensão da prestação de serviços relativos ao Contrato nº.22/2014 deu-se sem amparo legal, máxime observado o devido processo legal;

Em sendo assim, demonstrado a instauração do processo administrativo decorrente da interrupção da prestação dos serviços, objeto do Contrato nº.22/2014
e
observado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (
Advertência -
Id. .10113615 - Pág. 5; n
otificações
-Id. 10113553 - Pág. 10, Id.10113550 - Pág. 2 e Id.10113550 - Pág. 3);
intimação
para regularizar os serviços contratados -Id. 10113550 - Pág. 15 e apresentado D
efesa prévia
(Id. 10113553 - Pág. 2-6); tenho que não resta qualquer ilegalidade na sua instauração e processamento, como faz crê a empresa recorrente.

Em relação à sanção aplicada através da
Portaria nº. 1541, de 24/09/2014
(Id. 10113550-Pág.12-13), isto é, suspensão temporária de participação em licitação pelo prazo de 1 (um) ano, ao pagamento de multa no valor correspondente à 10% (dez por cento) do valor global do contrato (
R$-455.239,92
-Id. 10113549 - Pág. 15) e rescisão unilateral por inexecução total do avençado nos termos do art.77,78, I 87, II, III, §2º, 109, I, ‘e” e §1º da Lei 8.666/93 c/c as cláusulas contratuais 15.1 “b)”,16.2,16.3 e 16.4(Id.10113550 -Pág. 12-13), registro que em se tratando de análise de processo
administrativo
sancionador, o exame pelo Poder Judiciário está adstrito à observância das formalidades legais e garantias à ampla defesa e ao contraditório.

E, nesse caso, constatada que a apelante não cumpriu com o avençado, no Contrato nº.22/2014, bem como evidenciada a regularidade do procedimento apuratório que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, é de se reconhecer sua legalidade e, por conseguinte, a aplicação de sanção, máxime previsto na cláusula contratual e legislação aplicável à espécie.

Lei 8666/93

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II -
multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato
;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV-declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. Grifei.

CONTRATO Nº22/2014

CLÁUSULA DÉCIMA QUNTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.
1Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções
:

a)Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades;

b)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de
15 (quinze)

dias corrido
, contatados da comunicação oficial;

c) O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a
CONTRATADA
à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos
, contados da comunicação oficial.

d)O atraso injustificado na execução dos serviços no qual se compromete a contratada sujeitará esta a pagamento de multa moratória equivalente a 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor da obrigação, limitada a 30% (trinta por cento), sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento e na legislação vigente.

15.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio do contraditório e ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
CONTRATADA
que:

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato;

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente;

c) Comportar-se de modo inidôneo;

d) Fizer declaração falsa;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato.

15.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no SICAF e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal nº.8.666/93.

15.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no caso de impedimento de licitar e contratar com a Administração, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificada e aceita pela administração, estará isenta a CONTRATADA das penalidades mencionadas.

15.6. O critério da Administração o valor da (s) multa (s) poderá ser descontado dos valores a serem pagos à
CONTRATADA.

15.7. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o órgão licitante ou com a Administração Pública poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurada à
CONTRATADA
o contraditório e ampla defesa.

De acordo com o
item 15.1
, previsto no Contrato nº.22/2014, em caso de inexecução
total

ou parcial

do objeto
, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as sanções elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.

Aliás, importante destacar que, de acordo com o
teor da alínea “b” do item 15.1, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado será aplicada na hipótese de inexecução total do objeto contratado.
Ocorre que, tal situação, isto é, inexecução total do objeto não ocorreu,
in casu
.

Tal assertiva é corroborada na
Portaria nº.1713
, de 06 de novembro de 2014 (Id. 10113551 - Pág. 13), onde extrai-se que a seguinte informação:

(...)

Considerando a
inexecução contratual parcial por parte da empresa NORTE TURISMO LTDA quanto à negativa da prestação de serviços de passagens aéreas, sob a alegação de pendências financeiras superiores à 90 (noventa) dias-art.78, XV
da Lei nº.8.666/93.

Assim, do confronto das provas, anexadas nos autos, com a disposição da cláusula prevista na cláusula 15.1. alínea “b” do Contrato 22/2014, observo que a multa de 10 % (dez por cento) aplicada pela administração, não se aplica à espécie, eis que a inexecução do serviço contratado foi parcial e não total.

Em outras palavras, demonstrado, no caderno processual,
que houve inexecução parcial do serviço pactuado, no Contrato Administrativo nº.22/2014
e considerando as normas nele previstas; é fato que a Administração se equivocou ao aplicar a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado; já essa hipótese era prevista apenas no caso de inexecução total, o que se repita, não ocorreu.

E, como ao Judiciário compete apreciar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tenho que a aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor contratado não é cabível, uma vez que não previsto na hipótese de inexecução parcial
.

Portanto, examinando a regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo quanto a multa de 10% (dez por cento), prevista no item 15.1, do Contrato 22/2014, tenho que a mesma foi aplicada de forma equivocada pela Administração, já que no caso em apreço, houve inexecução parcial do contrato nº.22/2014.

Desse modo, entendo configurada hipótese de nulidade da multa de 10% aplicada sobre o valor total contratado, eis que não adequado ao caso em espécie, já que inexecução do objeto foi parcial.

Recurso do réu

Preliminar de ofício - dependência do recurso adesivo

A FASEPA-Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará interpôs apelação na forma adesiva, com supedâneo no art. 997 do CPC/15, cuja disposição transcrevo:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Alega que o valor da causa é de R$ 455.239,32 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).

Que o magistrado julgou improcedente a ação ordinária e fixou honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais), os quais entende ser irrisório diante da complexidade do trabalho exercido pela patrona da FASEPA, que incluiu elaboração de contestação e interposição de agravo de instrumento, durante tramitação processual.

Requer a reforma da sentença no tocante a fixação de honorários advocatícios para não menos que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id 10113653 - Pág. 9).

A
majoração de verba honorária sucumbencial
, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem.

Art. 85. A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§
8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. (grifei)

Ressalto que a majoração da verba sucumbencial deve se ater aos limites previstos nos
§§ 3º e 11 do art. 85 do CPC⁄2015
, não havendo necessidade de requerimento do recorrido.

Destaco decisão do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO

EM CONTRARRAZÕES
. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No caso, em apreço, vejo preenchidas as condições para o reconhecimento do pedido, pois, o recurso da empresa se deu contra decisão prolatada na vigência do CPC/2015, e sendo totalmente desprovido, houve a fixação de honorários na sentença.

De acordo com o teor do
dispositivo na sentença
(Id. 10113639 - Pág. 6), o juiz de primeiro grau fixou honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) com lastro no art.85, §8º do CPC; o
que entendo equivocado
, eis que a referida norma, conforme transcrição alhures é aplicada quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo; o que não é o caso, eis que expressivo, pois o valor da causa é de R$ 455.239,32 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).

Levando-se em conta, a reforma da sentença para julgar parcial procedente a ação e excluir a multa de 10% (dez por cento), e que a presente demanda não apresenta alto grau de complexidade, impõe-se a fixação dos honorários no percentual
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
nos moldes do art.85, §2º e incisos do CPC.

Ante o exposto
, conheço do
recurso de Apelação
e do
recurso adesivo
. No
apelo
, dou parcial provimento para afastar a multa de 10% (dez por cento) do valor contratado. No recurso
adesivo
julgo provido para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
nos moldes do art.85, §2º e incisos do CPC. Mantida a sentença nos demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/11/2022